Tribunal: TJDFT
Processo: 0016559-56.2016.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O momento processual adequado para apresentar os motivos de fato e de direito pelos quais se impugna a sentença é na interposição da apelação, sendo proibido alterar ou complementar as razões posteriormente.
2. Agravo interno desprovido.